Tribunal: TJDFT
Processo: 0705770-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705770-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CÉLIA MARIA MARCAL MIRANDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. MÁ ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM, REJEITADAS. PRESCRIÇÃO DECENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos recursos repetitivos, os arts. 1.039 e 1.040 do CPC condicionam o prosseguimento dos processos pendentes apenas à publicação do acórdão paradigma. Além disso, os acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos não são impugnáveis por recursos dotados de efeito suspensivo automático. 2. Versando a ação sobre os aportes dos valores da atualização monetária dos saldos da conta do PIS-PASEP resta caracterizada a legitimidade passiva do Banco do Brasil para atuar e exercer o contraditório, por ser o administrador dessa rubrica (item i da Tese 1150 do STJ). 3. A pretensão indenizatória com base em alegada má administração da conta do PASEP se mostra necessária e adequada para a satisfação do direito vindicado, mormente quando por outro meio não há como obter a resolução da pretensão. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. 4. Ausente qualquer das circunstâncias que remeta a competência para a Justiça Federal e, considerando a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, rejeita-se a arguição de incompetência absoluta. 5. A ação pessoal de pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP depositados no Banco do Brasil se submete a regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal, ante a inexistência de disposição específica acerca do direito vindicado (item ii da Tese 1150 do STJ). 6. De acordo com a norma de regência, não se revela correta a atualização monetária dos valores da conta PASEP do interessado, que se valeu de IPCA, e não dos índices oficiais aplicáveis à espécie. 7. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o, incisos VII e VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do CDC, 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 186 e 927, ambos do CC, enunciado 297 da Súmula do STJ, e tema 1.150 do STJ, sustentando que a demanda ostenta viés consumerista, devendo ser aplicáveis as regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Afirma a necessidade de inversão do ônus da prova, de modo que cabe ao recorrido o dever de informar o motivo e a destinação dos valores questionados pelo consumidor, a fim de comprovar a legalidade dos lançamentos, ônus do qual não se desincumbiu. Assevera que a parte ré deve ser condenada ao pagamento de indenização correspondente aos danos materiais sofridos, nos moldes dos cálculos elaborados pela perita, e que sequer foram impugnados, de sorte que restam incontroversos os valores apurados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao enunciado 297 da Súmula do STJ, e ao tema 1.150 do STJ, pois “não cabe ao STJ, em recurso especial, a análise de ato normativo que não se enquadra no conceito de lei federal [...], nos termos do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.898.971/MT, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 4/10/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, incisos VII e VIII, e 14, § 3o, incisos I e II, ambos do CDC, 341 e 373, incisos I e II, ambos do CPC, e 186 e 927, ambos do CC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em apreço a parte autora alega que o Banco réu não teria aplicado os índices de correção monetária específicos previstos na norma regulamentadora supracitado, instruindo com a respectiva planilha de cálculos e metodologia utilizada (ID 18340346). Não obstante, conforme explicitado na sentença ora recorrida, “vê-se que a parte utilizou o conversor de moedas do Banco Central, que por sua vez adotou o índice de correção IPCA em todo o período”, ao invés dos índices aplicáveis ao fundo. Diante de disparidade do cálculo, não é possível reconhecer a diferença indicada pela parte autora a ensejar a reparação pretendida, devendo, portanto, prevalecer os lançamentos efetuados pelo banco réu, em conformidade com a planilha de correção monetária apresentada no extrato de ID 18340390” (ID. 18668929). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016